Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-74.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016078-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAOANA THALYTA VALENTIN DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAOANA THALYTA VALENTIN DE SOUZA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA

–
CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO –
PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR
FRAÇÃO
REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016078-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAOANA THALYTA VALENTIN DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder que, nos autos do processo executivo n. º 0000605-88.2018.8.11.001565411, arredondou a fração decimal, para o primeiro número inteiro superior, no cálculo dos dias trabalhados e/ou de estudos realizados para a remição de pena da reeducanda Kaoana Thalyta Valentin de Souza.

Sustentou que
“embora inexista menção expressa na Lei de Execuções Penais sobre como proceder com os algarismos decimais restantes, há no Código Penal previsão legal definindo que as frações de dia não podem incidir nos cálculos de pena, devendo, portanto, serem desprezadas, por analogia.”
(
sic
) Aduziu
que o arredondamento da fração não encontra previsão legal e que a conversão não corresponderia aos dias
efetivamente trabalhados e/ou estudados
.

Ao final, postulou a reforma da decisão para
“conceder à reeducanda o direito a 56 (cinquenta e seis) dias de remição, pelo trabalho desempenhado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 e 03 (três) dias de remição, pelo estudo desempenhado nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, nos termos da argumentação supra, mantendo-se os remanescentes de 0,666 em relação ao trabalho e 0,666 em relação ao estudo, para serem contabilizados nos cálculos de remição futuros.”
(sic)

A agravada, em contrarrazões, ID. 52652495, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, p. 9 do ID. 52652495.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 55301485

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KAOANA THALYTA VALENTIN DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa a reforma da decisão que arredondou a fração decimal, para o primeiro número inteiro superior, nos cálculos aplicados na execução da pena.

Pois bem, a decisão agravada reconheceu em favor da agravada 57 dias de remição por trabalho e 4 dias de remição por estudo, com a seguinte fundamentação:

“(...) no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.823.592-MT.”
(
sic
)

De fato, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial

nº. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho, aplicando assim a interpretação mais favorável à apenada. Confira-se:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.”

Ademais, se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

Nessa linha, esta e. Câmara tem adotado a interpretação mais benéfica ao reeducando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS -
REMIÇÃO
POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [
FRAÇÕES
27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR -
FRAÇÃO
MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE - PARECER DA PGJ - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO - PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta ‘razoável desprezar a
fração
que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em
pena
cumprida’ (Parecer PGJ nº 013667-001/2019).

‘Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.’ (TJMT, AgExPe nº 61832/2017)

‘Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à
remição
de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.’ (TJMT, AgExPe nº 2897/2018)

Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE nº 20120510091147).”
(N.U 0029615-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
POR TRABALHO – ART. 126, § 11ª, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – OPERAÇÃO ARITMÉTICA QUE RESULTA EM DIZÍMA PERÍODICA – DESPREZO DA
FRAÇÃO
REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – ARRENDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

A LEP dispõe que a contagem de tempo para
remição
, por trabalho, será de 1 (um) dia de
pena
a cada 3 (três) dias de labor, (art. 126, § 1º, II).

Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(N.U 0000137-47.2014.8.11.0086, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020